Tribunal: TJSP
Processo: 2038276-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento – Cabimento com fundamento nos artigos 253 e 255 do RITJESP e 1.021 do Código de Processo Civil/2015 – Agravo de instrumento julgado – Recurso prejudicado.